Tribunal: TJSP
Processo: 2269827-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da embargante pessoa jurídica. Inconformismo. Sem razão. Protestos e cobranças que não ensejam a automática concessão da justiça gratuita. DRE, Balanço Patrimonial e declaração do IRPJ antigos. Empreendimentos imobiliários estão relacionados a financiamento e execução complexos e dilatados. Débitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da embargante pessoa jurídica. Inconformismo. Sem razão. Protestos e cobranças que não ensejam a automática concessão da justiça gratuita. DRE, Balanço Patrimonial e declaração do IRPJ antigos. Empreendimentos imobiliários estão relacionados a financiamento e execução complexos e dilatados. Débitos aparentemente equivalentes à natureza do empreendimento. Justiça gratuita e diferimentos de custas que exigem situação de necessidade do requerente. Pedidos indeferidos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269827-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CÉLULA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269827-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22421
2
Agravo de Instrumento no 2269827-85.2020.8.26.0000
Agravante: Célula Empreendimentos e Administração de Bens S/A
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Piracicaba
Voto no 22421
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da
embargante pessoa jurídica. Inconformismo. Sem razão.
Protestos e cobranças que não ensejam a automática
concessão da justiça gratuita. DRE, Balanço Patrimonial e
declaração do IRPJ antigos. Empreendimentos imobiliários
estão relacionados a financiamento e execução complexos
e dilatados. Débitos aparentemente equivalentes à natureza
do empreendimento. Justiça gratuita e diferimentos de
custas que exigem situação de necessidade do requerente.
Pedidos indeferidos. Recurso desprovido.
VOTO No 22421
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Célula Empreendimentos e Administração de Bens S.A. contra decisão
interlocutória (fls. 1.098 da origem) que, em embargos à execução
movidos contra Banco Bradesco S.A., indeferiu o benefício da justiça
gratuita a ela.
Irresignada, aduz a agravante, em resumo, que:
(A) “O juízo a quo (o “Juízo Singular”), contudo, para melhor análise do
pleito da Agravante e concomitantemente à atribuição de efeito
suspensivo aos Embargos, determinou às fls. 292/293 dos autos de
origem, a apresentação de a) cópia dos extratos bancários dos últimos
três meses; b) cópia da última declaração do imposto de renda
apresentada à Secretaria da Receita Federal; c) demonstrativos fiscais
dos últimos exercícios, o que foi integralmente cumprido pela Agravante
às fls. 295/808.”; (B) “A Agravante (i) foi constituída para promover a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269827-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22421
3
construção e comercialização de galpões industriais destinados à locação
ou venda, não possuindo outras fontes de receitas; e (ii) o
empreendimento imobiliário recentemente construído ainda está em fase
de finalização e adequações de obras. Isso porque a empreiteira
contratada para execução da obra (a “Empreiteira”), fls. 221/253,
entregou-a com inúmeros problemas, o que causou e ainda vêm
causando enormes prejuízos à Agravante, uma vez que (i) o
empreendimento foi entregue fora do prazo acordado e com diversos
itens em desconformidade com o projeto; (ii) a Empreiteira estourou o
preço máximo garantido contratualmente para execução da obra; e (iii)
a Empreiteira deixou de pagar fornecedores, prestadores de serviços,
funcionários, subcontratados e terceirizados, os quais, ao invés de se
insurgir contra a própria Empreiteira, estão cobrando a Agravante. Vale
dizer, portanto, que, a Agravante, antes mesmo de iniciar suas
atividades, viu-se diante de inúmeros protestos e dívidas milionárias
contraídas pela Empreiteira em seu nome, as quais, por óbvio, não
estavam previstas nos seus planos de negócio, afetaram diretamente o
exercício de sua atividade e inviabilizaram o cumprimento de suas
obrigações. Ora, se já é difícil uma empresa nova sobreviver aos
primeiros anos de funcionamento em nosso país, uma vez que mais de
80% fecha no primeiro ano de funcionamento, o que dirá uma empresa
que já começou no vermelho antes mesmo de iniciar suas atividades.”;
(C) “(i) protestos lançados em nome da Agravante, que superam os
R$3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), fls. 175/215 dos
autos de origem; (ii) dezenas de cobranças/execuções judiciais,
incluindo execuções fiscais, cobranças judiciais e execuções, fls. 216/220
dos autos de origem, todas decorrentes do estouro de obra levado a
efeito pela Empreiteira, fls. 221/253; (iii) Balanços Patrimoniais com
indicação de que, no último exercício apurado, o prejuízo acumulado da
Agravante era de R$5.246.000,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e
seis mil reais), fls. 254 dos autos de origem; (iv) demonstrações do
resultado do último exercício apurado - DRE, o qual demonstra prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269827-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22421
4
na ordem de R$20.039.000,00 (vinte milhões e trinta e nove mil reais),
fls. 255 dos autos de origem; (v) extratos bancários, fls. 256/259 e
298/301 dos autos de origem; (vi) cópia da última Declaração de
Imposto de Renda, fls. 302/807 dos autos de origem; e (vii) Balanço do
último exercício, fls. 808 dos autos de origem.”; (D) “De fato, a
documentação apontada na Decisão Agravada demonstra que a
Agravante possui movimentação financeira e patrimônio, o que não é
negado em hipótese alguma pela Agravante. No entanto, não obstante
tal movimentação financeira realizada no referido exercício, fato é que as
demonstrações do resultado do mesmo exercício apurado
DRE -
evidenciam um prejuízo na ordem de R$20.039.000,00 (vinte milhões e
trinta e nove mil reais), fls. 255 dos autos de origem.”; (E) “Já no que
concerne ao patrimônio líquido da Agravante mencionado na Decisão
Agravada, cumpre esclarecer que ele é formado exclusivamente pelas
unidades imobiliárias construídas pela Empreiteira, representadas por
galpões industriais, os quais ainda estão sendo oferecidos para a
locação, de modo que, neste momento, a Agravante não tem como fazer
frente às despesas relevantes do processo. Frise-se, ainda, que tal
patrimônio encontra-se penhorado nos autos da Ação de Execução que
deu azo aos Embargos, fls. 131/174 e 292/293.”; e, (F) “Contudo, ainda
que se considere que a precária situação financeira da Agravante é
temporária e poderá um dia ser revertida, fato é que se requereu,
subsidiariamente, a concessão do diferimento do recolhimento da taxa
judiciária para o final do processo, o que também foi indeferido na
Decisão Agravada com fundamento no disposto no artigo 5o da Lei
11.608/03. No entanto, referido artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/2003 prevê, exatamente, a possibilidade de diferimento das
custas judiciais em sede de embargos à execução quando houver
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, que é a
hipótese dos autos.”. Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo
ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269827-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22421
5
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, é de se destacar a Súmula 481 do C.
STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
Assim, a mera declaração de hipossuficiência não é
suficiente para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, se não
restar evidenciada nos autos a efetiva condição de necessidade.
Lembro que a Lei no 1.060/50, que dispensava tal
demonstração de necessidade, tal qual o superveniente Código de
Processo Civil, não podem prevalecer sobre a Constituição Federal.
Confira-se o disposto no seu art. 5o, LXXIV:
Art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos; (sem destaque no
original)
Assim sendo, a existência de cobranças e protestos
não são suficientes de per si a atestar a hipossuficiência da empresa.
No mais, os documentos alegados referem-se a
exercícios distantes, sendo inábeis a aferir a atual situação econômico-
financeira da empresa: o balanço patrimonial a fls. 808 da origem ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269827-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22421
6
exercício de 2017; a DRE a fls. 255 do feito principal aos exercícios de
2016 e 2017; e, a declaração do IRPJ a fls. 307 e ss. da origem ao
exercício de 2017.
Além
disso,
diferentemente
do
que
alega
a
recorrente, a natureza do empreendimento coaduna-se com uma
programação financeira e de execução mais complexa e dilatada, o que
relativiza os valores do débito, até mesmo seus efeitos negativos, visto
que, em razão da natureza prolongada das construções, o passivo
provavelmente deve ser neutralizado com o ativo diferido. Entendimento
semelhante se aplica ao argumento de ser empresa nova no ramo, o que
em regra reforça a existência de débitos, pois é a fase de conformação
da empresa.
Ainda que não bastasse, a recorrente reconhece que
possui condições de adimplir as custas, apenas não seria confortável em
razão do prejuízo apurado em 2017. Senão vejamos:
“De fato, a documentação apontada na Decisão
Agravada
demonstra
que
a
Agravante
possui
movimentação financeira e patrimônio, o que não é
negado em hipótese alguma pela Agravante. No
entanto, não obstante tal movimentação financeira
realizada no referido exercício, fato é que as
demonstrações do resultado do mesmo exercício
apurado DRE - evidenciam um prejuízo na ordem
de R$20.039.000,00 (vinte milhões e trinta e nove
mil reais), fls. 255 dos autos de origem.” (fls. 5)
Desse
modo,
inexiste
comprovação
da
hipossuficiência econômico-financeira e da atual precária situação, sendo
hipótese de indeferimento da justiça gratuita e do diferimento de custas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269827-85.2020.8.26.0000 -Voto no 22421
7
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)